Tribunal: CARF
Processo: 11065.721539/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721539/2012-18
RESOLUÇÃO
3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SFP ASSESSORIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA (ANTIGA A.V. MARCON
INJETADOS EIRELI)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até a decisão definitiva do tema 304 (RE 607.109/PR), nos termos do artigo 100 do
Regimento Interno do CARF.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento as Conselheiras Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Mario Sergio
Martinez Piccini, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
2

1.
Trata-se de Autos de Infração de PIS/COFINS (ano-calendário 2008)
totalizando R$ 417.739,51. A fiscalização narra, após intimações e respostas, três eixos de
infrações: (i) falta de inclusão, nas DCTFs de 2008, dos débitos das contribuições apurados pela
própria contribuinte; (ii) falta de inclusão, na base de cálculo, de receitas contabilizadas como
“Receita de Aluguéis”; e (iii) créditos indevidos, em quatro frentes: (iii.a) não exclusão, da base de
créditos, das devoluções de compras; (iii.b) glosa de créditos a maior por divergências DACON ×
livros (incluindo IPI não deduzido e aquisições de pessoas físicas); (iii.c) créditos sobre serviços da
A. Ritzel Injetados (classificados como “Unidade Apoio” e “Unidade CMR”), reputados não
aplicados diretamente na produção e sem contrato apresentado; e (iii.d) créditos de depreciação
do imobilizado em desacordo com a legislação (bens usados, bens adquiridos antes de 01/05/2004
e apropriações fora dos prazos/fatores legais). Ademais, glosou-se crédito relativo à aquisição de
sucatas/resíduos/aparas de plástico, com base no art. 47 da Lei 11.196/2005 e no §3o, I, do art. 3o
da Lei 10.833/2003.
2.
Na impugnação, a contribuinte sustenta, em suma: (1) ocorrência de
denúncia espontânea (art. 138 do CTN), pois os valores devidos teriam sido informados
previamente em demonstrativos/DACON, o que afastaria lançamento de ofício e multa; (2) solicita
reconhecimento quanto aos serviços da A. Ritzel, relacionados a contratação de mão de obra (3)
quanto às sucatas; e (4) impugna a multa de 75% por suposto caráter confiscatório (art. 150, IV,
CF) e violação à proporcionalidade/moralidade (arts. 5o, II; 37; 84, IV, CF), requerendo
cancelamento integral das exigências ou, subsidiariamente, redução das penalidades.
3.
Por fidelidade e economia processual e por retratar adequadamente a
demanda, adoto em complemento o relatório constante da decisão de primeira instância
proferida pela DRJ, com os destaques e complementações que faço a seguir para melhor
compreensão:

Relatório
Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, fls.
2224/2241, que constituíram o crédito tributário total de R$ 417.739,51, somados
o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/08/2012.
No Relatório do Procedimento Fiscal que acompanha os Autos de
Infração, a autoridade fiscal assim contextualiza a autuação:
No curso da ação fiscal detectamos irregularidades com repercussão sob o
aspecto tributário no que tange à falta de inclusão de receitas na base de cálculo
das contribuições, inclusão indevida de custos nas bases de cálculo de apuração
dos créditos a serem deduzidos das contribuições devidas e falta de declaração
em DCTF de contribuições, em desacordo com as determinações legais.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
3
Após relatar o desenvolvimento da auditoria, detalhando intimações e
respostas a elas, a fiscalização expõe as irregularidades apuradas:
3.1 – FALTA DE INCLUSÃO NA DCTF DOS DÉBITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
Em resposta ao Termo de Intimação, protocolada em 18/04/2012, a contribuinte
informou que não houve recolhimentos sobre saldos devedores das contribuições
para PIS e a COFINS correspondentes ao período de apuração do anocalendário
de 2008.
Diante do acima exposto procedemos ao lançamento de ofício dos valores
apurados pela contribuinte como devidos para as contribuições para o PIS e para
a COFINS no ano-calendário de 2008 e não incluídas nas DCTF(s) apresentas à RFB
correspondentes ao ano-calendário de 2008 (...).
...
3.2 – FALTA DE INCLUSÃO DE RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES
3.2.1 – RECEITAS DE ALUGUÉIS
...
Em resposta ao Termo de Intimação, protocolada em 16/02/2012 (191 a 195), a
fiscalizada informou que não foi incluída na base de cálculo para as contribuições
para o PIS e para a COFINS a conta Receita de Aluguéis. ...
Não tendo sido incluídos na base de cálculo das contribuições os valores
demonstrados acima, constantes da escrituração contábil como receitas de
aluguéis, os quais deveriam ter sido oferecidos à tributação conforme
determinações legais a seguir, efetuamos o lançamento de ofício conforme
determinações legais.
...
3.3 – DOS CRÉDITOS INDEVIDOS
3.3.1 – FALTA DE EXCLUSÃO DAS DEVOLUÇÕES DE COMPRAS NA BASE DE
CÁLCULO DOS CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
A fiscalizada deixou de excluir da base de cálculo para apuração dos créditos a
serem deduzidos das contribuições devidas para o PIS e da COFINS, os valores
correspondentes às devoluções de compras efetuadas pela mesma,
correspondentes às aquisições de insumos para produção.
A contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação (fls. 872 a 876) com
ciência em 27/03/2012 a demonstrar a exclusão da base de cálculo dos créditos
para as contribuições para o PIS e da COFINS dos valores correspondentes às
devoluções de compras efetuadas no ano-calendário de 2008, conforme planilha
anexa extraída dos livros fiscais apresentados à fiscalização.
...

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
4
3.3.2 – GLOSA DE CRÉDITOS A MAIOR OU INDEVIDOS
INSUMOS UTILIZADOS NA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS EM VALORES A
MAIOR QUE OS CONSTANTES NOS LIVROS FISCAIS
...
Ao efetuarmos o confronto entre os livros fiscais apresentados e os valores
constantes nos DACON(s) apresentados pela mesma à RFB, constatamos
divergências entre os valores que totalizam as linhas 1 e 2 das fichas 06A e 16A
em diversos meses do ano-calendário de 2008.
A contribuinte foi intimada através de Termo de Intimação (fls. 872 a 876) com
ciência em 27/03/2012 a manifestar-se sobre as divergências (créditos a maior
sobre insumos e materiais de revenda).
Ao apresentar sua manifestação protocolada em 18/04/2012 (fls. 878 a 1205), a
fiscalizada apresenta uma planilha, onde constam valores divergentes dos
registrados na escrituração fiscal apresentada à fiscalização em meio magnético.
Constata-se ainda que a maior parte dos valores se referem ao IPI não deduzido
dos valores das aquisições de insumos e também a aquisições de pessoas físicas.
Tendo em vista as divergências já submetidas à fiscalizada pela fiscalização, bem
como sua planilha onde demonstra algumas diferenças, inclusive em seu arquivo
digital, efetuamos a glosa dos valores utilizados a maior na base de cálculo dos
créditos pela fiscalizada conforme constante do Termo de Intimação (...).
...
Fls. 5
3.3.3 – CRÉDITOS DE MÃO-DE-OBRA JUNTO À PJ (A. RITZEL INJETADOS
LTDA.) NÃO UTILIZADA DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS
PARA VENDA
A fiscalizada utilizou créditos referentes a serviços contratados com A. Ritzel
Injetados CNPJ no 06.931.152/0001-94, os quais não foram aplicados diretamente
na produção dos produtos destinados para venda, conforme demonstra
classificação contábil utilizada pela própria empresa.
...
Conforme resposta da fiscalizada, os valores constantes nas notas fiscais de sua
prestadora de serviços A. Ritzel Injetados, descritos como Unidade Apoio,
referem-se à parte administrativa, e a Unidade CMR refere-se a trabalhos em
sucatas.
Não foi apresentado qualquer contrato para atendimento à solicitação do Termo
de Intimação, correspondente à prestadora de serviços A. Ritzel Injetados.
Conforme descrito acima, por não estarem vinculados diretamente ao processo
industrial e dada a inexistência de base legal, efetuamos a glosa dos valores

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
5
incluídos nas bases de cálculo para apuração dos créditos a serem descontados
das contribuições devidas, dos valores constantes nas notas fiscais da prestadora
de serviços A. Ritzel Injetados, descritos como Unidade Apoio e Unidade CMR,
conforme descrito a seguir, valores estes constantes no razão contábil, conta
50020200008 – Mão-de-obra terceirizada – CMR (fl. 1206) e 90020200009 – Mão-
de-obra terceirizada – apoio (fl. 1207).
...
3.3.4 – INCLUSÃO INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DE CRÉDITOS DAS
DEPRECIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO
Na apuração da base de cálculo para apuração dos créditos a serem deduzidos
das contribuições devidas para o PIS e a COFINS, a contribuinte incluiu valores de
créditos vinculados ao ativo imobilizado em descordo com a legislação em vigor,
como valores correspondentes a bens usados adquiridos para o ativo imobilizado,
bem como de bens adquiridos em data anterior a 01/05/2004, e bens não
utilizados no processo produtivo.
...
De acordo com o art. 2o da Lei no 11.051/2004, as pessoas jurídicas podem
apropriar créditos de PIS e Cofins sobre o valor de 1/24 avos do custo de aquisição
de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado e adquiridos após
1o de outubro de 2004 até 31 de dezembro de 2005.
Para as máquinas e equipamentos e outros bens do ativo permanente adquiridos
entre 1o de maio de 2004 e 30 de setembro de 2004 e a partir de 01 de janeiro de
2006, o fator de apropriação de créditos é de 1/48 avos do valor de aquisição dos
bens.
...
De acordo com o art. 15 da Lei no 10.833/03, os mesmos critérios se aplicam
também ao PIS.
Fls. 6
A Lei no 10.865/04 veio restringir o direito ao crédito tratado no § 1o do art. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Esta Lei estabeleceu que, a partir de agosto de
2004, apenas a depreciação ou amortização de bens adquiridos a partir de maio
daquele ano dão direito ao crédito a ser descontado na apuração das
contribuições.
...
Conforme resposta ao Termo de Intimação protocolada em 18/04/2012 (fls. ....a
...), na qual apresentou o seu controle do ativo imobilizado, a fiscalizada incluiu na
linha 09 das fichas 06A e 16A valores correspondentes a depreciações de
máquinas e equipamentos adquiridos anteriormente a 01/05/2004 e bens
adquiridos usados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
6
...
3.3.5 – INCLUSÃO INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DE CRÉDITOS
CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE SUCATAS (DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS OU
APARAS DE PLÁSTICO)
Na apuração da base de cálculo para apuração dos créditos a serem deduzidos
das contribuições devidas para o PIS e a COFINS, a contribuinte incluiu valores de
créditos vinculados às aquisições de resíduos e sucatas de plásticos adquiridas de
pessoas jurídicas e de pessoas físicas, conforme pode ser constatado nas notas
fiscais apresentadas em atendimento ao Termo de Intimação (fls. ... a .....), valores
estes escriturados na conta contábil 50020100001 – MATÉRIA PRIMA –CMR.
A seguir transcrevemos a legislação vigente, a qual veda a apuração de créditos
sobre as aquisições em tela: (art. 47 da Lei no 11.196, de 2005; inciso I, § 3o, do
art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003).
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese,
que:
5- O auto de infração é claro ao indicar que os valores apurados para contribuição
do PIS e da COF1NS no ano-calendário de 2008 foram informados pela própria
contribuinte nos demonstrativos e na DACON, antes de qualquer procedimento
administrativo. Desse modo, não há que se falar no lançamento de oficio, e, via de
consequência, na aplicação da multa estabelecida para tal, mas sim em confissão
espontânea, como bem prevê a inteligência do art. 138, do Código Tributario
Nacional.
...
8. Assim sendo, ocorreu a denúncia espontânea por parte da Recorrente,
conforme previsto no art. 138 do CTN, tornando-se inexigível a multa de mora.
...
B. CRÉDITOS DE MÃO-DE-OBRA JUNTO À PESSOA JURÍDICA A. RITZEL INJETADOS
LTDA. NÃO UTILIZADA DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS PARA
VENDA
Em março deste ano, a contribuinte Marcon Injetados foi intimada a apresentar
contrato onde estivesse descriminada a metodologia de cálculo dos valores
cobrados e explicar o significado das expressões "Unidade UST,
Fls. 7
''Unidade Palmilhas", "Unidade Apoio" e "Unidade CMR" constantes das notas
fiscais.
Primeiramente, esclarecemos que com relação ao contrato firmado entre a
Marcon Injetados e A. Ritzel Ltda, este se refere a um contrato de prestação de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
7
serviço, o qual está sendo apresentado juntamente com esta impugnação
administrativa.
Seguindo a tese defensiva, conforme se percebe da análise das notas fiscais, tais
expressões são inseridas nas notas fiscais pela A. Ritzel Ltda, não tendo como e
nem por que a fiscalizada Marcon Injetados explicar o significado de cada
expressão.
A contribuinte/fiscalizada tem apenas um contrato de prestação de serviço com a
A. Rítzel Ltda. Sendo assim, não pode a Marcon Injetados ser compelida a explicar
expressões que a sua prestadora de serviço preenche nas notas fiscais. O que as
partes contratam são os serviços que a A. Ritzel irá prestar, não sendo parte do
contrato a descrição de cada produto nas notas fiscais fornecidas para a
fiscalizada, uma vez que o que importa para a contribuinte Marcon é o valor total
da nota e não a descrição de cada item e o seu respectivo valor.
...
Todavia, conforme já mencionado acima, a forma como é emitida a nota fiscal
não faz parte do contrato firmado entre as partes. O que é, de fato, relevante
para a questão posta em debate é que o serviço que a A. Ritzel Injetados Ltda.
presta para a contribuinte Marcon está de acordo com as características
apontadas na lei.
Ocorre que ao analisar as Notas Fiscais, a Receita Federal observou os critérios
utilizados pela fornecedora A. Ritzel Injetados Ltda, o que, na verdade, são
critérios que não dizem respeito para a contribuinte Marcon, pois o que se deve
computar sobre o valor das Notas Fiscais dos Serviços é o crédito de 9,25% (nove
inteiros e vinte e cinco centésimo por cento) do valor total da Nota Fiscal e não de
determinados serviços lá descritos, como procedeu a Receita Federal.
...
C. INCLUSÃO INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DE CRÉDITOS CORRESPONDENTES A
AQUISIÇÃO DE SUCATAS
A físcalizada/contribuinte Marcon, no cômputo da base de cálculo para apuração
dos créditos a serem deduzidos das contribuições devidas para o PIS e a COFINS,
incluiu valores de créditos vinculados às aquisições de resíduos e sucatas de
plásticos adquiridas de pessoas jurídicas e de pessoas físicas- Todavia, a Receita
Federal entende que há legislação específica vedando tal apuração de crédito.
Ocorre que, conforme iremos demonstrar, se há legislação específica vedando a
apuração de crédito, há, também, a possibilidade de excluir da base de cálculo
dos débitos da empresa o valor de produtos que foram adquiridos com isenção.
Assim, se uma empresa ou até mesmo uma pessoa física vende sucata pura e esta
venda não gerou nenhum pagamento de imposto, não poderemos falar em
inclusão de base de cálculo, eis que só poderemos discutir a inclusão ou não da
Fls. 8

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
8
base de cálculo na operação que haja a revenda desta sucata e que, por esta
razão, ocorre o pagamento do imposto.
O que estamos querendo esclarecer é que se a sucata, como matéria prima direta,
não gerar nenhum crédito, o seu valor de compra deve ser excluído da base de
cálculo no final.
Tal exclusão se faz necessário, uma vez que a empresa ou a pessoa física que
vendeu a sucata não pagou nenhum imposto, bem como que no momento que a
contribuinte Marcon adquire sucatas para a confecção de seus produtos, ela está
contribuindo diretamente para o meio ambiente, uma vez que confecciona seus
produtos com materiais recicláveis.
A partir deste raciocínio, podemos concluir que, se a inclusão de valores de
créditos vinculados às aquisições de resíduos e sucatas é indevida, não está em
conformidade com a legislação vigente, a inclusão dos referidos valores na base
de cálculo dos débitos da empresa também é indevida, pois não pode a
contribuinte pagar, no imposto final de seu produto, por um valor que está isento
de imposto.
D. DA MULTA
Não bastasse todos os argumentos ensejadores da desconstituição da cobrança
guerreada, é evidente a inconstitucionalidade da multa imputada à Recorrente,
devido, principalmente, ao seu caráter nitidamente confiscatório, expressamente
proibido pelo inciso IV do artigo 150 da Constituição.
Também a multa de 75% sobre o suposto valor não recolhido ofende os artigos 5o,
II; 37; e 84, IV; todos da CF, porque não atende aos princípios da
proporcionalidade dos atos da Administração e da moralidade.
Ademais, aplicar multa tão severa sobre circunstância na qual o recolhimento não
foi feito com base em beneficio legalmente concedido (Lei 8.204/92, art. 1o, IX) é
atentar flagrantemente contra o patrimônio do contribuinte que agiu em total
boa fé e ao amparo de permissão legal.
Ao impor multa equivalente a 75% do valor supostamente devido como sanção à
suposta infração cometida, extrapolou os limites constitucionais permissivos a
este ataque ao patrimônio privado, empregando a administração tributária estes
comandos com nítidos fins confiscatórios.
...
Ante o exposto, com base na documentação acostada, requer seja julgada
procedente a presente impugnação, para cancelar a exigência fiscal contida no
Auto de Infração ora impugnado relação aos itens objeto da defesa: a um, porque
parte dos valores lançados não apresentam qualquer irregularidade; a dois,
porque há excesso inconstitucional no percentual de multa cobrado. Caso
entenda V. Sa. pelo cabimento da multa em apreço, deve a mesma ser reduzida

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
9
de forma a respeitar a capacidade contributiva do contribuinte e a não
confiscatoriedade na cobrança.

4.
A DRJ julgou improcedente a
impugnação restando assim ementada:

LANÇAMENTO DE OFICIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A exigência fundada em matéria não expressamente impugnada consolidase
administrativamente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONDIÇÕES. DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, somente exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência
de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de
mora, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização e em momento anterior à entrega de DCTF ou outra declaração que
tenha a função de confissão de dívida.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
CONDIÇÕES.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de gastos com
pessoas jurídicas, cedentes de mão-de-obra, cujos serviços são prestados em
áreas não ligadas ao processo produtivo da contratante.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE RESÍDUOS OU APARAS
DE PLÁSTICO. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de gastos com
aquisições de resíduos ou aparas de plástico.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não cabendo
a discussão de seu valor no âmbito administrativo.
Fls. 2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A exigência fundada em matéria não expressamente impugnada consolidase
administrativamente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONDIÇÕES. DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
10
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, somente exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência
de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de
mora, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização e em momento anterior à entrega de DCTF ou outra declaração que
tenha a função de confissão de dívida.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
CONDIÇÕES.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de gastos com
pessoas jurídicas, cedentes de mão-de-obra, cujos serviços são prestados em
áreas não ligadas ao processo produtivo da contratante.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE RESÍDUOS OU APARAS
DE PLÁSTICO. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de gastos com
aquisições de resíduos ou aparas de plástico.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não cabendo
a discussão de seu valor no âmbito administrativo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.
Inconformada, a recorrente pede reforma integral da decisão, repisando os
exatos argumentos apresentados em sede de impugnação.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

7.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.
8.
De partida importante consignar que a fiscalização glosou os créditos
escriturados sobre aquisições de resíduos e sucatas de plástico, tanto de pessoas jurídicas quanto
de pessoas físicas, por força das vedações então vigentes ao creditamento na sistemática da não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
11
cumulatividade (art. 3o, § 3o, I, da Lei no 10.833/2003, combinado com os arts. 47 e 48 da Lei no
11.196/2005).
9.
A DRJ manteve a exigência pelos mesmos fundamentos legais, registrando
inexistir amparo normativo para que tais aquisições sirvam de base à apuração de créditos de
PIS/Cofins.
10.
Supervenientemente, o Supremo Tribunal Federal, no RE 607.109/PR (Tema
304 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade dos arts. 47 e 48 da Lei no
11.196/2005, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.
11.
O voto dele foi seguido pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia,
Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, ocasião que se firmou a
seguinte tese: São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de
créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis”:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário Ambiental. 2. Tema
304 da sistemática da Repercussão Geral. 3. Artigos 47 e 48 da Lei federal
11.196/2005. Possibilidade de apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de
insumos recicláveis. 4. Coexistência dos regimes cumulativo e não-cumulativo da
contribuição ao PIS/Cofins. Dualidade de alíquotas. Prejuízos econômicos ao
contribuinte industrial dedicado à reciclagem. 5. Inconstitucionalidade de
tratamento tributário prejudicial à indústria de reciclagem. Princípio do protetor
recebedor. Possibilidade concreta de os créditos fiscais superarem o valor do
PIS/Cofins recolhido na etapa anterior da cadeia de produção. Afronta aos
princípios da isonomia tributária, neutralidade fiscal e ao regime tributário
favorecido e simplificado devido à microempresa e à empresa de pequeno porte.
6. Ética ambiental. Estado Socioambiental de Direito. Sustentabilidade ecológica e
social. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigos 170, inciso
VI, e 225, da Constituição Federal. Vinculação do Legislador ordinário.
Impossibilidade do esvaziamento do substrato axiológico dos direitos
fundamentais ambientais. Inconstitucionalidade de tratamento tributário mais
gravoso ao elo mais frágil da cadeia produtiva. População de baixa renda. Afronta
às normas fundamentais de defesa do meio ambiente e da valorização do
trabalho humano. 7. Fixação da tese: “São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei
11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de
insumos recicláveis".
Recurso extraordinário provido. /
(Fonte: RE 607109, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p Acórdão: GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721539/2012-18
12
12.
Ademais, naquele julgamento, o Pretório Excelso, considerando a
interdependência funcional das normas previstas nos arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, para dar
solução constitucionalmente adequada, decidiu pela declaração de invalidade do bloco normativo
como um todo.
13.
O Acórdão foi publicado no dia 27 de setembro de 2021 (DJe no 192).
Consta, todavia, a oposição de embargos de declaração pela PGFN, com pedido de modulação de
efeitos, pendentes de julgamento.
14.
Nessa esteira, à luz do art. 100 do Regimento Interno do CARF, havendo
acórdão de mérito do STF que declara a inconstitucionalidade de norma ainda sem trânsito em
julgado, impõe-se o sobrestamento obrigatório do julgamento administrativo quanto ao ponto
afetado.
15.
Assim, não resta alternativa diferente da determinação do sobrestamento
específico deste capítulo relativo a resíduos e sucatas de plástico até o trânsito em julgado do RE
607.109/PR (Tema 304)
16.
DIANTE DO EXPOSTO, considerando a pendência de julgamento da
controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 304/STF (RE 607.109/PR) voto por sobrestar
a análise do presente feito, nos termos do art. 100 do RICARF e em observância aos princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da uniformidade da jurisprudência e da
responsabilidade fiscal, prevenindo, assim, o risco de prejuízo irreversível ao erário e assegurando
a coerência do sistema processual.
17.
Transitada em julgado a decisão do STF, retornem os autos para julgamento
do Recurso Voluntário interposto.
18.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves